Tribunal: TJDFT
Processo: 0710281-06.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 2 (dois) meses, pela prática do crime em referência, por 2(duas) vezes, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça em favor da apelante, pois comprovada a situação de hipossuficiência.
3. A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia, em síntese, a absolvição da acusada, sob a alegação de que não há provas suficientes para a condenação, vez que aquelas produzidas são frágeis e insuficientes para amparar um decreto condenatório. A alegação apresentada é no sentido de que no momento da conduta a indiciada encontrava-se em avançado estado de embriaguez, inclusive exigindo a atuação por parte do SAMU, para o atendimento medico emergencial.
4. A recorrente aduz que para a configuração do crime de ameaça exige-se a vontade livre e consciente de incutir na vítima temor, mas o quadro de profunda alteração psíquica no qual a recorrente se encontrava no momento do fato retirou-lhe a capacidade de discernimento e a vontade de causar mal injusto. Ao final, defende a atipicidade da conduta, pleiteando a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso, III do Código de Processo Penal.
5. Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 80684437).
6. O tipo penal em questão (art. 147 do Código Penal) consiste em “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.
7. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo art. 147 do Código Penal, comprovadas pela Ocorrência Policial no 5.176/2022-0, da 20a DP (Id 80684303), oportunidade em que foi ouvida uma testemunha, policial condutor do fragrante, e as vítimas. Consta ainda o auto de apreensão da faca utilizada para ameaçar as vítimas, conforme Id 80684304. Além disso, nas oitivas realizadas em Juízo, submetidas à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o relato de ambas as vítimas e da testemunha foram harmônicos, demonstrando de forma coesa e coerente a configuração do crime de ameaça. Dessa forma, claramente comprovadas a tipicidade da conduta e a respectiva autoria. Afinal, a ameaça foi direcionada tanto à vítima Élia, irmã da acusada, como contra sua sobrinha-neta, Sabrina, ameaçando-as de lhes causar mal injusto e grave, o que se mostra inconteste em razão até mesmo do meio empregado, ou seja, de utilização de uma faca.
8. O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica, independente da intenção do agente em cumpri-la. Igualmente, não obstante as alegações da recorrente, a juíza sentenciante apresentou solução jurídica adequada, vez que a alegação de falta de dolo específico de causar mal, pelo fato da apelante se encontrar sob o efeito de substâncias entorpecentes, não prospera. Afinal “(...) a embriaguez ou alteração provocada por substâncias ilícitas, quando voluntária, embora possa romper os freios inibitórios, não afasta a imputabilidade do agente, nos termos do art. 28 do CP, sendo aplicável a teoria da actio libera in causa”. Acórdão 2067356, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2025, publicado no DJe: 27/11/2025.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.